Tribunal: TJDFT
Processo: 0746402-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746402-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou à agravada/credora apresentar planilha atualizada do débito, decotando a quantia de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos), que foi objeto de compensação nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07. Alega que, conforme petição ID 70451307 dos autos do processo originário, o valor a ser compensado corresponde a R$ 80.829,56 (oitenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta que não houve, na decisão agravada, qualquer fundamentação acerca da quantia que o Juízo de Primeiro Grau entendeu como valor a ser compensado, além de não afirmar não ter ocorrido qualquer atualização. Acrescenta não ter ocorrido efetivo pagamento, até a presente data, nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. Argumenta que, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, impõe-se a atualização do valor devido até a data do efetivo pagamento. Narra que, nos autos do processo originário, a agravada apresentou, intencionalmente, duas petições com atualizações equivocadas. Defende que, mediante os fatos narrados e a documentação acostada, o valor atualizado até 20.08.2020, para a compensação nos autos do processo originário, corresponde a R$ 80.829,56 (oitenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Conclui que o valor constante na decisão agravada está desatualizado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão agravada seja suspensa. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que a decisão recorrida seja reformada, com a correção do valor devido para compensação, passando a constar R$ 80.829,56 (oitenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Preparo regular (ID 20729380). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Inicialmente, necessária se faz breve narrativa, para melhor compreensão da lide. No cumprimento de sentença originário, a agravada figura como credora. Determinou-se a compensação, no montante devido, do valor objeto de cumprimento de sentença em processo distinto (n. 0737614-33.2017.8.07.0001), no qual o agravante figura como credor. O processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 consiste no cumprimento de sentença de Ação de Reintegração de Posse, instaurado pelo agravado. No decorrer de sua tramitação, a agravada (devedora no supramencionado processo) se insurgiu, por meio do agravo de instrumento n. 0700266-13.2018.8.07.9000, contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Negou-se provimento ao referido recurso e a parte agravada foi condenada às penas relativas à litigância de má-fé, nos seguintes termos: Por fim, condeno a agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor corrigido da causa (processo 0737614-33.2017.8.07.0001), além de indenizar o agravante pelos prejuízos comprovadamente sofridos e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, nos termos do art. 81 do CPC. O agravante requereu[1], aos 04.10.2018, nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, o cumprimento de sentença quanto aos valores correspondentes à supramencionada condenação: multa por litigância de má-fé; despesas referentes ao cumprimento do mandado de despejo compulsório; honorários advocatícios contratuais. Transcorrido o prazo para a executada/agravada pagar voluntariamente o débito, bem como para impugnar o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação do exequente/agravante para indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do valor devido, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil[2]. A planilha então apresentada demonstrou ser devido o valor total correspondente a R$ 71.292,81 (setenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos)[3]. O valor principal apresentado era composto pela multa relativa à litigância de má-fé, despesas referentes ao cumprimento do mandado de despejo, bem como pelos honorários contratuais. Os valores acessórios eram compostos pela multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, além das custas processuais. A última planilha (ID 49095660) atualizada apresentada pelo credor/agravante nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, informou ser devido o valor correspondente a R$ 80.232,94 (oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 7.288,58 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau, diante da existência de dívidas subsistentes no cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001 e no processo originário, e de que as partes eram, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, decidiu que a compensação seria afigurava medida impositiva. Decretou a extinção do cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001 no tocante ao valor principal da dívida, pelo pagamento, e consignou que o cumprimento de sentença teria normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha ID 49095660. Confira-se trecho da supramencionada sentença: Inicialmente, consigno que o presente cumprimento de sentença objetiva a satisfação de crédito, que compreende o pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de indenização pelos prejuízos comprovadamente sofridos, bem como dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, conforme comando contido na Decisão de ID 24308353. Paralelamente, pontuo que tem curso neste Juízo cumprimento de sentença, autos do processo no 0722837-09.2018.8.07.0001, em que se evidencia a existência de crédito no montante de R$ 1.090.659,91 (um milhão noventa mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), atualizado até fevereiro de 2019, constituído em favor da ora executada. Assim verifica-se a similitude de partes, porém em polos contrários. Diante dessas ponderações, ressalto que na hipótese de duas ou mais pessoas serem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem, conforme preceitua o art. 368 do Código Civil. Rememoro que o instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. Assim, considerando que as dívidas que subsistem nos dois processos são líquidas, vencidas e representam coisas fungíveis, tenho que a compensação é medida que se impõe no que tange ao crédito principal. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO no tocante ao valor principal da dívida, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pela executada. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais O cumprimento de sentença terá normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos, conforme planilha de ID 49095660, p. 5. Transitado em julgado, translade-se cópia desta Decisão para os autos do processo no 0722837-09.2018.8.07.0001, devendo ser abatido o valor objeto da presente compensação do crédito constituído naqueles autos. O agravante interpôs apelação contra a supramencionada sentença, mas o recurso foi desprovido. Houve trânsito em julgado, de maneira que restou fixado, conforme planilha ID 49095660, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde a R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e apenas em relação a estes prosseguiria o cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001, pois de titularidade da advogada do exequente/agravante. Apresentado como valor total na referida planilha ID 49095660 a quantia de R$ 80.232,94 (oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de honorários sucumbenciais, a diferença corresponde ao montante a ser compensando com o crédito perseguido no cumprimento de sentença originário: R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos), conforme consta na decisão agravada e no título executivo em que se determinou a realização de compensação. Ressalto ser imperiosa a fiel observação do título executivo, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” É cediço que o valor devido deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, de modo que assim determinou o Juízo de Primeiro Grau à agravada/exequente na decisão recorrida. Conclui-se que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Verifica-se que esta foi proferida com a devida observância ao título executivo formado nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, em observância, inclusive, à planilha apresentada pelo próprio agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 23571929, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. [2] ID 26825138, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. [3] ID 27767822, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001.